Tribunal: STJ
Processo: 0374694-33.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1039015 - PR (2025/0374694-0)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: DIEGO ELIZIER TOZZI ALMEIDA (PRESO)
ADVOGADO
: OMAR CAMPOS DA SILVA JUNIOR - PR040902
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO

ROUBO

HABEAS
CORPUS.
MAJORADO. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS
VÍTIMAS. TRÂNSITO EM JULGADO. HABEAS CORPU
SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO
S
CABIMENTO. COMPETÊNCIA DO STJ LIMITADA AOS
PRÓPRIOS JULGADOS.
I,
, DA CF.
ART. 105,
E
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. O
impetrado após o trânsito em
habeas corpus
julgado
da
condenação,
com
o
objetivo
de
redimensionar a pena mediante exclusão de causa de
aumento, assume caráter substitutivo de revisão
criminal, cuja competência do Superior Tribunal de
Justiça, nos termos do
I,
, da Constituição
art. 105,
e
Federal, limita-se aos próprios julgados.
2. Conforme os autos, os agentes mantiveram três
vítimas idosas em cômodo da residência por
aproximadamente 4 horas, mediante emprego de arma
de fogo e agressões, enquanto revistavam o imóvel,
tendo posteriormente conduzido uma das vítimas em
seu próprio veículo até local ermo, configurando
restrição qualificada que justifica a majorante prevista no
§ 2o,V, do CP.
art. 157,
3. Não se vislumbra ilegalidade manifesta apta a
ensejar a concessão da ordem de ofício.
4. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA53057385 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 11/12/2025 18:00:39
Publicação no DJEN/CNJ de 15/12/2025. Código de Controle do Documento: 0e30a9dd-39a0-40ac-b9eb-5065bafae39e

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
04/12/2025
10/12/2025,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio
Saldanha Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília,
.
11 de dezembro de 2025
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA53057385 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 11/12/2025 18:00:39
Publicação no DJEN/CNJ de 15/12/2025. Código de Controle do Documento: 0e30a9dd-39a0-40ac-b9eb-5065bafae39e

AgRg no HABEAS CORPUS No 1039015 - PR (2025/0374694-0)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: DIEGO ELIZIER TOZZI ALMEIDA (PRESO)
ADVOGADO
: OMAR CAMPOS DA SILVA JUNIOR - PR040902
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO

ROUBO

HABEAS
CORPUS.
MAJORADO. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS
VÍTIMAS. TRÂNSITO EM JULGADO. HABEAS CORPU
SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO
S
CABIMENTO. COMPETÊNCIA DO STJ LIMITADA AOS
PRÓPRIOS JULGADOS.
I,
, DA CF.
ART. 105,
E
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. O
impetrado após o trânsito em
habeas corpus
julgado
da
condenação,
com
o
objetivo
de
redimensionar a pena mediante exclusão de causa de
aumento, assume caráter substitutivo de revisão
criminal, cuja competência do Superior Tribunal de
Justiça, nos termos do
I,
, da Constituição
art. 105,
e
Federal, limita-se aos próprios julgados.
2. Conforme os autos, os agentes mantiveram três
vítimas idosas em cômodo da residência por
aproximadamente 4 horas, mediante emprego de arma
de fogo e agressões, enquanto revistavam o imóvel,
tendo posteriormente conduzido uma das vítimas em
seu próprio veículo até local ermo, configurando
restrição qualificada que justifica a majorante prevista no
§ 2o,V, do CP.
art. 157,
3. Não se vislumbra ilegalidade manifesta apta a
ensejar a concessão da ordem de ofício.
4. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA52817177 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 03/12/2025 13:04:26
Código de Controle do Documento: bdc85a59-ddff-4a1b-9e0d-638caea24422

Trata-se de agravo regimental interposto em favor de DIEGO ELIEZER
TOZZI ALMEIDA contra a decisão de fls. 54-56, em que não se conheceu do
habeas corpus.
Nas razões deste recurso, a defesa aduz que o
deve ser
habeas corpus
admitido para análise do mérito quando impetrado após o trânsito em julgado da
ação penal, desde que ausente revisão criminal. Alega que, no caso concreto, não
há revisão criminal proposta em favor do paciente, o que reforça a possibilidade
de conhecimento do
, consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
writ
(AgRg no HC n. 761.799/SP).
Argumenta que o trânsito em julgado da condenação ocorreu
recentemente, em 15 de setembro de 2025. Não havendo que se falar em inércia
defensiva ou perda do direito de impugnação por preclusão temporal. Sustenta
que a decisão agravada equivocou-se ao entender que a impetração teria caráter
substitutivo de revisão criminal, sob pena de usurpação de competência da
instância originária.
No mérito subjacente, defende que a manutenção da majorante prevista
no
§ 2o, V, do Código Penal constitui flagrante ilegalidade, pois a
art. 157,
restrição à liberdade das vítimas não se revestiu de autonomia em relação à grave
ameaça e à violência já inerentes ao roubo, tendo servido apenas como meio
instrumental à consumação da subtração patrimonial.
Aduz que o suposto lapso de 4 horas, invocado pelo Tribunal de origem
como "tempo juridicamente relevante", não foi comprovado de forma segura,
tratando-se de estimativa contraditória nos relatos testemunhais, sem indicar
privação prolongada e autônoma da liberdade.
Sustenta que a interpretação conferida pelas instâncias ordinárias
amplia indevidamente o alcance da norma penal, violando os princípios da
legalidade estrita e da proporcionalidade, repercutindo diretamente na liberdade
de locomoção do paciente, pois a incidência da majorante elevou a pena e impôs
regime mais gravoso.
Requer, ao final, o acolhimento do agravo regimental, pretendendo a
reconsideração da decisão que negou seguimento ao
, dando
habeas corpus
prosseguimento ao curso processual normal, ou, subsidiariamente, a submissão
do recurso ao órgão colegiado para reconhecer a ilegalidade e excluir a majorante
prevista no art. 157, §2o, V, do Código Penal, redimensionando a pena e
Documento eletrônico VDA52817177 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 03/12/2025 13:04:26
Código de Controle do Documento: bdc85a59-ddff-4a1b-9e0d-638caea24422

readequando o regime prisional. Caso não se conheça do
, postula que a
writ
ordem seja concedida de ofício, em razão de flagrante ilegalidade.
É o relatório.
VOTO
A pretensão recursal não merece acolhimento, uma vez que os
fundamentos apresentados no agravo regimental não evidenciam haver nenhum
equívoco na decisão recorrida.
Conforme consta da decisão agravada, a utilização do habeas corpus
assume o caráter de
, uma vez que a legislação
substitutivo da revisão criminal
processual exige a prévia submissão do pedido por meio de impugnação
específica, sob pena de usurpação da competência da instância originária.
Vale anotar que, consoante dispõe o
I,
, da Constituição
art. 105,
e
Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça para julgar pretensão
típica de revisão criminal é limitada aos seus próprios julgados, o que não é o
caso dos autos.
O agravante invoca o precedente do AgRg no HC n. 761.799/SP para
sustentar o cabimento do
após o trânsito em julgado, quando
habeas corpus
ausente revisão criminal. Contudo, tal julgado não afasta a tese ora aplicada.
Primeiro, porque aquele precedente tratava de matéria específica
relativa à aplicação da minorante do
§ 4o, da Lei de Drogas, em contexto
art. 33,
de reconhecimento de direito subjetivo líquido e certo do condenado, não de
redimensionamento de pena mediante exclusão de causa de aumento contestada
nas instâncias ordinárias.
Segundo, porque a jurisprudência mais recente e consolidada desta
Corte Superior afasta a admissibilidade do
como substitutivo de revisão
writ
criminal, conforme se extrai dos julgados a seguir transcritos, ambos posteriores e
da mesma Sexta Turma.
A alegação de que o trânsito em julgado ocorreu recentemente (15/9
/2025) e de que a impetração se deu apenas 11 dias depois não altera a natureza
substitutiva do
. A proximidade temporal não confere competência a esta Corte
writ
Documento eletrônico VDA52817177 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 03/12/2025 13:04:26
Código de Controle do Documento: bdc85a59-ddff-4a1b-9e0d-638caea24422

para analisar matéria afeta à revisão criminal, cujo processamento deve ocorrer
perante o Tribunal de origem, nos termos dos arts. 621 e seguintes do Código de
Processo Penal.
O fator temporal relevante não é o lapso entre o trânsito e a impetração,
mas sim o próprio advento da coisa julgada, que desloca a via adequada para a
revisão criminal, independentemente do prazo decorrido.
Ainda que se cogitasse do conhecimento do
, não se vislumbra,
writ
sequer em cognição sumária, a ilegalidade manifesta alegada quanto à aplicação
da majorante do
§ 2o, V, do Código Penal.
art. 157,
Segundo o acórdão condenatório, devidamente transitado em julgado,
os agentes mantiveram as vítimas sob custódia por aproximadamente 4 horas, em
cômodo da residência, mediante emprego de arma de fogo e agressões físicas,
enquanto revistavam o imóvel, tendo posteriormente conduzido uma das vítimas,
acompanhada de filho infante, em seu próprio veículo até local ermo.
Tal contexto fático evidencia restrição de liberdade por tempo
juridicamente relevante e com finalidade autônoma em relação à simples
execução da subtração patrimonial, justificando plenamente a incidência da causa
de aumento reconhecida pelas instâncias ordinárias.
A alegação de que não houve comprovação segura do lapso temporal
ou de que a restrição seria meramente instrumental ao roubo demanda
revolvimento de matéria fático-probatória, insuscetível de análise na via estreita do
.
habeas corpus
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO
. ESTUPRO DE
HABEAS CORPUS
VULNERÁVEL. PENA-BASE. MATÉRIA NÃO DEBATIDA NA
ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
CONSUMAÇÃO DO CRIME. PRÁTICA DE QUALQUER ATO DE
LIBIDINAGEM OFENSIVO À DIGNIDADE SEXUAL DA VÍTIMA.
MATERIALIDADE DELITIVA. AUSÊNCIA DE VESTÍGIOS NO
LAUDO PERICIAL. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
[...]
2. Por força do
I, "e", da Constituição Federal, a
art. 105,
competência desta Corte para processar e julgar revisão criminal
limita-se às hipóteses de seus próprios julgados. Por se tratar de
substitutivo de via processual específica, não
habeas corpus
Documento eletrônico VDA52817177 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 03/12/2025 13:04:26
Código de Controle do Documento: bdc85a59-ddff-4a1b-9e0d-638caea24422

compete a esta Corte analisar os fundamentos de apelação
transitada em julgado, a qual deve ser objeto de recurso interposto
na origem, a fim de evitar inadmissível subversão de competência.
Cabia à defesa trazer seus argumentos relativos à diminuição da
reprimenda-base na ação revisional e depois impetrar o habeas
, a fim de possibilitar o exame da matéria por este Superior
corpus
Tribunal, o que não fez.
[...]
(AgRg no HC n. 914.206/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz,
Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
12/8/2024,
15/8/2024.
AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS
DROGAS. NULIDADE. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR.
IMPETRAÇÃO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA
CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCOMPETÊNCIA DESSA
CORTE SUPERIOR.
SUBSTITUTIVO DE REVISÃO
WRIT
CRIMINAL.
1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento segundo o
qual: "o advento do trânsito em julgado impossibilita a admissão do
, visto que o conhecimento de
em substituição à
writ
habeas corpus
revisão
criminal
subverte
o
sistema
de
competências
constitucionais, transferindo a análise do feito de órgão estadual
para este Tribunal Superior" (AgRg no HC n. 789.984/GO, relator
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe
17/4/2023,
de
.
20/4/2023)
2. De acordo com o
I,
, da Constituição Federal, a
art. 105,
e
competência desta Corte para processar e julgar revisão criminal
limita-se às hipóteses de seus próprios julgados, o que não ocorre
no presente caso, em que se insurge a defesa contra acórdão
proferido pela instância antecedente, no julgamento de apelação
criminal, cujo trânsito em julgado ocorreu em 28/9/2022.
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 876.697/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato –
Desembargador convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
12/8/2024,
16/8/2024.
Dessa forma, o agravante não trouxe fundamentos aptos a reformar a
decisão agravada, que se mantém por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA52817177 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 03/12/2025 13:04:26
Código de Controle do Documento: bdc85a59-ddff-4a1b-9e0d-638caea24422

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.039.015 / PR
Número Registro: 2025/0374694-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00150345920188160035 150345920188160035
Sessão Virtual de
a
04/12/2025
10/12/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. SILVANA BATINI CESAR GÓES

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : OMAR CAMPOS DA SILVA JUNIOR
ADVOGADO
: OMAR CAMPOS DA SILVA JUNIOR - PR040902
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
PACIENTE
: DIEGO ELIZIER TOZZI ALMEIDA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO MAJORADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : DIEGO ELIZIER TOZZI ALMEIDA (PRESO)
ADVOGADO : OMAR CAMPOS DA SILVA JUNIOR - PR040902
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Documento eletrônico VDA53023773 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/12/2025 00:41:35
Código de Controle do Documento: 3fdb802f-5929-4616-a075-fd51d10c7337

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
04/12/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
10/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 10 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53023773 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/12/2025 00:41:35
Código de Controle do Documento: 3fdb802f-5929-4616-a075-fd51d10c7337